Tribunal: TJES
Processo: 5023448-94.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023448-94.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: DAMIANA ALVES DE OLIVEIRA SANTOS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5023448-94.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO BMG S.A.

RECORRIDA:
DAMIANA ALVES DE OLIVEIRA SANTOS

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). SAQUE ÚNICO REALIZADO EM CARTÃO BANCÁRIO COMUM. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS MENSAIS DO PAGAMENTO MÍNIMO. DÍVIDA IMPAGÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALTA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. CONVERSÃO JUDICIAL DO CONTRATO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BAIXA DO CONTRATO E LIBERAÇÃO DA MARGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. IDOSA HIPERVULNERÁVEL. INDENIZAÇÃO DE R$ 5.000,00 MANTIDA. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS FUTUROS CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A sentença reconheceu a irregularidade da contratação realizada na modalidade cartão de crédito consignado (RMC), determinando sua conversão em empréstimo consignado, declarando o contrato quitado e impondo a baixa, a liberação da margem consignável e a abstenção de cobrança e negativação. Também condenou o banco ao pagamento de danos morais de R$5.000,00, além de permitir a restituição de descontos posteriores mediante comprovação.

2. O banco recorre afirmando a regularidade da contratação e inexistência de dano moral. Contudo, os documentos dos autos demonstram realidade diversa. A autora realizou apenas um saque, sem qualquer utilização do cartão de crédito, não havendo registro de compras, faturas ou movimentações típicas da modalidade. Tudo indica que acreditava ter contratado empréstimo consignado tradicional, e não cartão consignado com pagamento mínimo.

3. A dinâmica da RMC, quando não explicada adequadamente, torna a dívida impagável, já que o desconto consignado recai apenas sobre o valor mínimo da fatura. A ausência de informação clara compromete o dever de transparência, viola a boa-fé objetiva e configura prática abusiva. A autora, idosa e hipervulnerável, foi vinculada a operação que ela não compreendeu plenamente, circunstância que caracteriza vício de consentimento.

4. Diante desse cenário, a conversão do contrato em empréstimo consignado representa solução adequada, pois recompõe o equilíbrio contratual e evita enriquecimento sem causa. A quitação do contrato e a liberação da margem consignável também decorrem logicamente da constatação da irregularidade da contratação.

5. Quanto ao dano moral, verifica-se que a retenção indevida da margem consignável, a perpetuação artificial da dívida e o impacto direto sobre verba alimentar extrapolam o mero aborrecimento. A conduta da instituição financeira afetou a esfera pessoal e econômica da consumidora, especialmente por sua idade avançada, justificando o reconhecimento do dano moral
in re ipsa
. O valor fixado, de R$5.000,00, é proporcional e compatível com parâmetros desta Turma em casos análogos.

6. A determinação de restituição de descontos posteriores mediante comprovação também é correta. Trata-se de comando compatível com o art. 323 do CPC, permitindo apuração futura dos valores que eventualmente continuarem sendo debitados após o período examinado.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

8.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)